Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-63.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001520-63.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REU), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (REU), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HEROS PENA - CPF: 947.335.626-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REU), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI COMPLEMENTAR Nº 230/2018, LEI COMPLEMENTAR Nº 103/2007, LEI MUNICIPAL Nº 2.042/1998 E LEI MUNICIPAL Nº 2.016/1997, TODAS DO MUNÍCIPIO DE BARRA DO GARÇAS –
CARGOS DE AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – PROVIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO - FUNÇÕES RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA -

COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS – NORMA DE INTERESSE LOCAL – ARESTO DO TJPR -

PRINCÍPIO DO FEDERALISMO - COOPERAÇÃO ENTRE O MUNÍCIPIO E A UNIÃO – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – DESVIO DE FINALIDADE ELIDIDO – JULGADOS DO TJMT E TJSP - LEI COMPLEMENTAR Nº 230/2018 CONSTITUCIONAL – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - NATURAZA TÉCNICO E

OPERACIONAL – BURLA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ORIENTAÇÃO DO STF – ARESTO DO TJMT -
OFENSA AO ART.
129, II, DA CEMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA
A DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 103/2007, LEI MUNICIPAL Nº 2.042/1998 E LEI MUNICIPAL Nº 2.016/1997.

A possibilidade do Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal atuar na fiscalização agropecuária estadual ou federal, desde que conveniado ou autorizado por lei, não evidencia que a intenção do legislador tenha sido atender interesse exclusivo da União a expensas do Munícipio.

Isso porque esses servidores desenvolvem funções relacionadas à fiscalização à produção agropecuária do Município de Barra do Garças, de modo que atendem o interesse da municipalidade, ainda que conste do projet
o
de lei que a criação desses cargos buscava atender Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o Município de Barra do Garças e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O art. 23, VIII CF/88 prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
“fomentar

produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”.
Vale dizer, a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal também pode se incluir como atividade destinada desenvolvimento do setor agrícola, com observância das regras sanitárias.

Compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local (CF/88, art. 30), dentre os quais se inclui a criação de cargos de natureza efetiva e outras matérias referentes a serviços públicos locais (TJPR, ADI 17334811).

A lei impugnada atende ao princípio do federalismo por estar amparada na cooperação entre o Munícipio e a União, também regulamentada pelo art. 241 da CF/88, que autoriza a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais da administração pública.

Se os cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal são providos por meio de concurso público e foram criados por processo legislativo sumário, ou seja da iniciativa do

Prefeito Municipal, em consonância ao disposto no art.

195, parágrafo único, IV, da CEMT, não se visualiza qualquer ofensa aos arts. 129, II e 193, também da Constituição Estadual.

Inexiste qualquer afronta a preceitos constitucionais, em especial, aos princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade quando demonstrado o

interesse público presente na lei impugnada

(TJMT, ADI nº 1001799-20.2019.8.11.0000; ADI nº 1001799-20.2019.8.11.0000), a elidir o alegado desvio de finalidade do ato normativo.

“É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico' (ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007.”
(TJMT, ADI N.U 1002428-28.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1001520-63.2021.8.11.0000

REQUERENTE (S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO

REQUERIDO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
[Dr. José Antônio Borges Pereira] em
face da Lei Complementar nº 230/2018 [
“Dispõe sobre criação no quadro de pessoal, de carreira da Prefeitura Municipal os cargos que menciona e dá outras providências”
], da Lei Complementar nº 103/2007 [Dispõe sobre a criação dos cargos de supervisor de inspeção sanitária e

inspetor sanitário], da Lei Municipal nº 2.042/1998 [
“Dispõe sobre rerratificação de Lei Municipal e dá outras providência”
] e da Lei Municipal nº 2.016/1997 [
“Dispõe sobre a celebração de convênio com a Delegacia da Receita Federal de Agricultura e Abastecimento e dá outras providências”
], todas do Munícipio de Barra do Garças – ID 73477475 –.

O requerente sustenta que: 1) as leis impugnadas seriam inconstitucionais, por desvio de finalidade

“e consequente violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, bem como por afronta aos artigos 10; artigo 129; artigo 173, §2º; e artigo 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
;

2)

os cargos comissionados “
estão, na prática, fora das hipóteses de exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, sendo, inclusive dedicados ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, ratificando a violação aos ditames constitucionais”
, a caracterizar ofensa aos
“artigos 129, inciso II e 136, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade
“da Lei Complementar nº 230, de 13 de março de 2018, da Lei Complementar nº 103, de 27 de abril de 2007, da Lei Municipal nº 2.042, de 10 de março de 1998 e da Lei Municipal nº 2.016, de 03 de dezembro de 1997, todas do Município de Barra do Garças”
(ID 74636456), com documentos (ID’s 74636458/74636470).

A
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS informa que
“a única norma vigente é a 230/2018 e ela se encontra em perfeita consonância com os ditames da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como com todos os princípios elencados pela Lei Maior Estadual, em especial os da moralidade e da impessoalidade”
(ID 80738499).

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS argumenta que
“as leis atacadas na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não afrontam o ordenamento jurídico vigente, vez que lastreadas pelo interesse público, devendo, portanto, a presente ação direta de inconstitucionalidade ser julgada improcedente”
(ID 85382994).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela procedência, com “efeitos para o futuro”, por entender que
“o Chefe do Poder Executivo, ao encaminhar à Câmara Municipal de Barra do Garças o projeto de Lei que deu origem à Lei Complementar nº 230/2018, incorreu em desvio de finalidade, vez que indicou expressamente na mensagem que a criação dos 80 (oitenta) cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal se daria para atender ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), demonstrando, assim, que os cargos em questão não atenderiam aos interesses diretos da municipalidade”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 88843983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O pedido deduzido nesta ADI envolve a declaração de inconstitucionalidade de Lei Complementar nº 230/2018 [
“Dispõe sobre criação no quadro de pessoal, de carreira da Prefeitura Municipal os cargos que menciona e dá outras providências”
], da Lei Complementar nº 103/2007 [Dispõe sobre a criação dos cargos de supervisor de inspeção sanitária e inspetor sanitário], da Lei Municipal nº 2.042/1998 [
“Dispõe sobre rerratificação de Lei Municipal e dá outras providência”
] e da Lei Municipal nº 2.016/1997 [
“Dispõe sobre a celebração de convênio com a Delegacia da Receita Federal de Agricultura e Abastecimento e dá outras providências”
], todas do Munícipio de Barra do Garças.

A Lei Complementar Municipal n° 103/2007, a Lei Municipal nº 2042/1998 e a Lei Municipal nº 2016/1997 foram revogadas, porém o Procurador-Geral de Justiça, na petição inicial, também pugnou pelo controle de constitucionalidade dos referidos atos normativos para obstar o efeito repristinatório previsto no art. 11, § 2°, da Lei n° 9.868/99.

De fato, o c. STF firmou entendimento no sentido de ser
“correta a formulação de pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade tanto do diploma ab-rogatório quanto das normas por ele revogadas, porque também eivadas do vício da ilegitimidade constitucional”
(ADI 3.148TO - Relator: Min. Celso de Mello – 28.9.2006).

Dito isso, vejamos os atos normativos impugnados.

- Lei Complementar nº 230/2018 [“Dispõe sobre criação no quadro de pessoal, de carreira da Prefeitura Municipal os cargos que menciona e dá outras providências”]:

Art. 1º - Fica criado na estrutura do Quadro Geral Permanente do Município o cargo efetivo de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal.

Art. 2° - O cargo de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal é um cargo de natureza especializada, com formação de nível médio, no qual cabe a execução de atividade técnico-operacional de fiscalização agropecuária municipal, estadual ou federal, quando conveniado ou autorizado por lei, relacionadas com a identidade e a segurança higiênico sanitária e tecnologia dos produtos de origem animal destinados ao consumo, assim descrita:

I - cabe a execução de atividades técnico –operacional de fiscalização agropecuária, municipal e/ou estadual e federal, quando conveniado, ou autorizado por lei, relacionadas com a identidade e a segurança higiênico – sanitária e tecnologia dos produtos de origem animal destinados ao consumo assim descrita:

a) fiscalização e inspeção sanitária e industrial, classificação e controle dos produtos e subprodutos de origem animal, insumos e serviços pecuários; e

b) fiscalização, inspeção e controle do trânsito dos produtos e subprodutos de origem animal, nos portos, aeroportos, postos de fronteiras e demais locais alfandegados;

II - fiscalizar estabelecimentos de carnes e derivados, de leite e derivados, de pescado e derivados, ovos e derivados, mel e cera de abelha, seus produtos e subprodutos;

III - atuar na inspeção ante mortem e post mortem dos animais de abate;

IV - emitir documentos necessários para o trânsito no território nacional de produtos agropecuários;

V - participar de supervisões e de auditorias técnico-fiscais, observadas as atribuições relacionadas ao cargo, nos estabelecimentos que beneficiam, produzam, industrializam, armazenam ou comercializam produtos de origem animal;

VI - atuar na classificação do mel, da cera e de demais produtos e subprodutos e estabelecer destino conforme legislação específica;

VII - proceder à verificação, inspeção e controle de trânsito de produtos de origem animal, seus subprodutos e insumos agropecuários;

VIII - apreender, preventivamente, os produtos de origem animal, seus subprodutos e insumos agropecuários, quando em desacordo com a legislação, lavrar o termo de apreensão e comunicar o ocorrido à autoridade responsável pela lavratura do auto de infração e pela continuidade do procedimento administrativo;

IX - verificar a aplicação de medidas de interdição, apreensão, sequestro, destruição de animais, de seus produtos e subprodutos, e dos materiais de acondicionamento e embalagem;

X - verificar a aplicação de procedimentos quarentenários;

XI - verificar os programas de autocontrole nos estabelecimentos que beneficiam, produzam, industrializam ou armazenam produtos de origem animal;

XII - coletar amostras de produtos e subprodutos de origem vegetal, insumos, do seu preparo, do acondicionamento e da remessa; e

XIII - coordenar e orientar equipes auxiliares.

XIV - é responsável pelo exame nas salas de abate de 100% dos animais abatidos, identificando animais com suspeita de doenças que possam representar risco a saúde dos consumidores;

XV - é responsável por setores específicos para acompanhamento das atividades industriais nos diferentes setores de produção;

XVI - atuar no recebimento de animais vivos;

XVII - acompanhar as operações durante resfriamento das meias carcaças;

XVIII - coletar e enviar amostras para análises especificas;

XIX - verificar as condições higiênico sanitárias do estabelecimento, antes, durante as operações industriais;

XX - verificar a rastreabilidade e acompanhamento do embarque de produtos destinados ao comercio local.

XXI - acompanhar o setor de desossa das plantas frigorificas;

XXII - fiscalizar o atendimento das garantias de produção para o atendimento do mercado local e dos diferentes mercados para exportação;

XXIII - controlar o embarque e os documentos para fornecimento das garantias para expedição de produtos no mercados local e externo;

XXIV - organizar os registros, conferência e lançamento de mapas estatísticos;

Art. 3º Serão criados 80 (oitenta) cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal; 4 (quatro) cargos de médico veterinário, já devidamente especificado na Lei Complementar nº 099 de 27 de novembro de 2006, a serem providos por concurso público, com jornada semanal de 40 horas.

Art. 4° - A categoria dos cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal e Médico Veterinário ficarão subordinados à Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Art. 5º. Os critérios de movimentação funcional na carreira serão os mesmos previstos na Lei Complementar nº 096 de 9 de junho de 2006 para o Grupo de Profissionais de Nível Médio.

Art. 6° - Os Anexos I e III criados pela Lei Complementar nº 099 de 27 de novembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I QUANTITATIVO DE CARGOS

CARGOS

QUANTIDADE

PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

41

PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO

327

SERVIÇOS DE APOIO

606

CARGOS EM EXTINÇÃO

23

ANEXO III

PERFIS PROFISSIONAL E OCUPACIONAL

NÍVEL MÉDIO

CARGO

PERFIL PROFISSIONAL

VAGAS

NÍVEL MÉDIO

Auxiliar Administrativo

88

Auxiliar de Contabilidade

4

Cadastrador

8

Desenhista

3

Digitador

3

Eletricista

5

Fiscal de Tributos, Obras e Posturas

14

Mecânico

3

Motorista

58

Músico

32

Operador de Máquinas

8

Técnico de Controle Interno

1

Agente de Trânsito

20

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal

80

ANEXO IV

PERFIS PROFISSIONAL E OCUPACIONAL

NÍVEL SUPERIOR

CARGO

PERFIL PROFISSIONAL

VAGAS

NIVEL SUPERIOR

Advogado

9

Administrador

2

Agrônomo

1

Assistente Social

2

Auditor Fiscal

1

Auditor Tributário

12

Biólogo

1

Engenheiro Civil

5

Engenheiro Elétrico

1

Engenheiro Sanitarista

1

Médico Veterinário

5

Sociólogo

1

Art. 7º - O Anexo II da Lei Complementar nº 096 de 9 de junho de

2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II

PERFIS PROFISSIONAL E OCUPACIONAL

NÍVEL MÉDIO

CARGO

PERFIL PROFISSIONAL

PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO

Auxiliar administrativo

Auxiliar de contabilidade

Cadastrador

Desenhista

Digitador

Fiscal de Tributos, Obras e Posturas Técnico em Controle Interno

Topógrafo

Motorista

Operador de Máquinas

Músico

Mecânico

Eletricista

Escriturário

Agente de Trânsito

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal

Art. 8° - As despesas decorrentes desta lei, provenientes da criação de cargos, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias de pessoal, previstas no orçamento, e, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional ao orçamento, se necessário, para atender as despesas decorrentes do disposto nesta lei.

Art. 9° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, nomeadamentea Lei Complementar nº 103 de 27 de abril de 2007

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT., 13 de março de 2018.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal”

- Lei Complementar nº 103/2007 [Dispõe sobre a criação dos cargos de supervisor de inspeção sanitária e

inspetor sanitário]:

“Art. 1º - Fica criado nos Anexos I e III, da Lei Complementar nº 084, de 1º de abril de 2005, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município, com lotação na Secretaria de Desenvolvimento Rural, os cargos de:

I – Supervisor de Inspeção Sanitária, código de vencimento – DAS4, 04 (quatro) vagas;

II – Inspetor Sanitário, código de vencimento – DAS-1, 48 (quarenta e oito) vagas;

Art. 2 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.042, de 10 de março de 1998.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, aos 27 dias

do mês de abril de 2.007.

ZÓZIMO WELLIGNTON CHAPARRAL FERREIRA

Prefeito Municipal”

- Lei Municipal nº 2.042/1998 [“Dispõe sobre rerratificação de Lei Municipal e dá outras providência”]:

“Art. 1º – O “caput” do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.016, de 03.12.97 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – Para atender os encargos assumidos pelo Município, ficam criados no Quadro 05 – Lotacionograma, da Lei Complementar nº 04, de 25.05.92 com as alterações posteriormente introduzidas e com lotação na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Agricultura os seguintes cargos com provimento em comissão e suas respectivas vagas:

I – Supervisor de Inspeção Sanitária, código de vencimento DAS-4, com 02 (duas) vagas;

II – Inspetor Sanitário, código de vencimento DAS-1, com 23 (vinte e três) vagas”.

Art. 2º – Ficam ratificados todos os demais artigos e parágrafos da citada lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças, 10 de março de 1.998

Dr. Wanderlei Farias Santos

Prefeito Municipal”

-

da Lei Municipal nº 2.016/1997 [“Dispõe sobre a celebração de convênio com a Delegacia da Receita Federal de Agricultura e Abastecimento e dá outras providências”]:

Art. 1º – Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar com a Delegacia da Receita Federal de Agricultura e Abastecimento no Estado, convênio de Cooperação Técnica visando a implantação e execução do Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos e Derivados no Município, conforme minuta de convênio em anexo que se constituiu em parte integrante da presente lei.

Art. 2º - Para atender os encargos assumidos pelo Município, fica criado no Quadro 05 – Lotacionograma, da Lei Complementar nº 04, de 25.05.92 com as alterações posteriormente introduzidas e com lotação na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Agricultura, num total de 14 (quatorze) vagas, com código de vencimento DAS-1 Parágrafo Único – O cargo ora criado será automaticamente extinto com o término da vigência do convênio de que trata o artigo anterior.

Art. 3º – Para fazer face às despesas decorrentes desta lei serão usados os créditos orçamentários próprios e constantes dos orçamentos anuais da Prefeitura.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças, 03 de dezembro de 1.997

Dr. Wanderlei Farias Santos

Prefeito Municipal”

Pois bem.

Diante do retrospecto das normas impugnadas, verifica-se que: 1) o Município de Barra do Garças, a partir da Lei Municipal nº 2.016/1997,

criou cargos comissionados para “
atender os encargos assumidos pelo Município”
no convênio de Cooperação Técnica visando a implantação e execução do Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos e Derivados no Município; 2) a Lei Municipal nº 2.042/1998 aumentou essas vagas (total de 14 para 25) e especificou os cargos (Supervisor de Inspeção Sanitária e Inspetor Sanitário); 3) a Lei Complementar nº 103/2007 revogou as leis anteriores, prevendo a criação dos mesmos cargos comissionados de Supervisor de Inspeção Sanitária e Inspetor Sanitário, porém em número superior ao anteriormente previsto [aumentou os cargos 52]; 4) o

Município de Barra do Garças, ao editar a Lei Complementar nº 230/2018, criou 80 (oitenta) cargos efetivos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, de nível médio, a serem providos por concurso público.

Na essência, a
Lei Complementar nº 230/2018 [em vigor] foi deflagrada
para criação de cargos destinados ao cumprimento de Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2016, firmado entre o Município de Barra do Garças e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme extrai-se mensagem de encaminhamento do projeto de lei à Câmara Legislativa,
in verbis:

“TAL MEDIDA SE FAZ NECESSÁRIA VISANDO ATENDER AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, VISANDO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E DEFESA SANITÁRIA DOS ANIMAIS E VEGETAIS, BEM COMO, A INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, ALÉM DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS"
.

Os cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal têm natureza especializada, com formação de nível médio, são providos por meio de concurso público e estão subordinados à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Município de Barra do Garças.

Os ocupantes desses cargos são responsáveis pela execução de atividade técnico-operacional de fiscalização agropecuária municipal relacionada com a identidade e a segurança higiênico sanitária e tecnologia dos produtos de origem animal destinados ao consumo

(Lei Complementar nº 230/2018, art. 2º,
caput
),
fiscalização de

estabelecimentos de carnes e derivados, de leite e derivados, de pescado e derivados, ovos e derivados, mel e cera de abelha, seus produtos e subprodutos

(Lei Complementar nº 230/2018, art. 2º,II)
; inspeção ante mortem e post mortem dos animais de abate

(Lei Complementar nº 230/2018, art. 2º, III); emissão de

documentos necessários para o trânsito no território nacional de produtos agropecuários

(Lei Complementar nº 230/2018, art. 2º, IV), dentre outras funções.

A possibilidade do Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal atuar na fiscalização agropecuária estadual ou federal, desde que conveniado ou autorizado por lei, não evidencia que a intenção do legislador tenha sido atender interesse exclusivo da União a expensas do Munícipio.

Isso porque esses servidores desenvolvem funções relacionadas à fiscalização à produção agropecuária do Município de Barra do Garças, de modo que atendem o interesse da municipalidade, ainda que conste do projet
o
de lei que a criação desses cargos buscava atender Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2016, firmado entre o Município de Barra do Garças e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ora, o art. 23, VIII CF/88 prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
“fomentar

produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”.
Vale dizer, a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal também pode se incluir como atividade destinada desenvolvimento do setor agrícola, com observância das regras sanitárias.

Outrossim, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local (CF/88, art. 30), dentre os quais se inclui a criação de cargos de natureza efetiva e outras matérias referentes a serviços públicos locais (TJPR, ADI 17334811 – Relator: Des. Hamilton Mussi Corrêa – 6.12.2018).

Registre-se que Procuradoria-Geral do Município de Barra do Garças defendeu a legalidade do referido cargo [Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal]

justamente diante do interesse público

inerente às
“atividades de inspeção de produtos e, consequentemente, para o bom cenário econômico e social, tanto local quanto nacional”
(Hebert de Souza Penze, Procurador-Geral do Município de Barra do Garças – ID 85382994).

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 7.889/1989
[
“
Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal”
], ao alterar os

arts. 4º e 7º da Lei nº 1283/1950 [
“Dispõe sôbre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal”
],

também previu competências entre as três esferas da Federação para regulamentar atividades de fiscalização ligadas à sanidade agropecuária,
in verbis
:

“Art. 4º Os arts. 4º e 7º da Lei nº 1283, de 1950, passam, a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei:

a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 3º, que façam comércio interestadual ou internacional;

b) as Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior que trata a alínea anterior que façam comércio intermunicipal;

c) as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios, nos estabelecimentos de que trata a alínea a desde artigo que façam apenas comércio municipal;

d) os órgãos de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea g do mesmo art. 3º."

" Art. 7º Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal poderá funcionar no País, sem que esteja previamente registrado no órgão competente para a fiscalização da sua atividade, na forma do art. 4º.”

Por outro lado, o art. 174, II da CEMT dispõe, que na gerência dos interesses da população, o Município deve
“cooperar com a União, com o Estado, como também associando-se com outros Municípios, para a realização do bem-comum”.

A lei impugnada atende ao princípio do federalismo por estar amparada na cooperação entre o Munícipio e a União, também regulamentada pelo art. 241 da CF/88, que autoriza a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais da administração pública.

O federalismo de cooperação, mais do que justaposição de competências, pressupõe busca de ações que satisfaçam o interesse de todos os entes federados, adaptando-as às necessidades próprias de cada um. Na verdade, a descentralização política está constitucionalmente prevista e é operacionalizada por meio de um compartilhamento de poderes, pois o princípio da federação baseia-se em uma união indissolúvel, na qual torna-se imprescindível a cooperação entre seus entes.

Nas palavras do i. Prof. Raul Machado Horta, o federalismo cooperativo

exprime inovadora concepção

porque
“substituiu o retraimento e as reservas nas relações intergovernamentais do federalismo clássico pela cooperação entre a União e os Estados, através da ajuda financeira, a atuação de órgãos de desenvolvimento regional e a participação das unidades federadas em parcelas da tributação da União, ou das entidades municipais nos percentuais da arrecadação estadual, como se pratica no federalismo brasileiro”
(O Federalismo no Direito Constitucional Contemporâneo. Disponível em: www.ablj.org.br. Acesso em 17.8.2021). No mesmo sentido, a prof.ª Nina Beatriz Stocco ensina que, para o federalismo cooperativo,

“a coordenação das ações é tão essencial quanto a uniformização de certos interesses”
(Federalismo cooperativo e garantia de padrão de qualidade do ensino: o caso dos estabelecimentos de educação infantil jurisdicionados ao sistema escolar do Estado de São Paulo. Revista da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, v. 98, 2003, p. 363). Nessa linha, C.R.J. Cury também leciona:
“federalismo de cooperação busca um equilíbrio de poderes entre a União e os Estados membros, estabelecendo laços de colaboração na distribuição de múltiplas competências por meio de atividades planejadas e articuladas entre si, objetivando fins comuns. Esse federalismo político é o registro jurídico de nossa atual Constituição”
(Federalismo político e educacional. In: FERREIRA, N. S. C. (Org.). Políticas públicas de gestão da educação: polêmicas, fundamentos e análise. Brasília: Líber Livro Ed., 2006, p. 115).

Noutra ótica, não se visualiza qualquer ofensa aos arts. 129, II [
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
] e 193 [
“Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição”
] da CEMT, visto que os cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal são providos por meio de concurso público e foram criados por meio processo legislativo sumário, ou seja da iniciativa do

Prefeito Municipal, em consonância ao disposto no art.

195, parágrafo único, IV, também da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Outrossim, não resulta demonstrado que os servidores atuam com desvio de função, tampouco que, no ato normativo, conste desempenhos de funções alheias ao interesse da municipalidade. Ao contrário, na descrição das atribuições não há qualquer menção ao desempenho de atividades inerentes a esfera federal, a afastar a alegada violação aos arts. 10 [referente aos direitos, garantias e deveres individuais e coletivos] e 173, § 2º [
“Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição”
], ambos da CEMT.

Com efeito, inexiste qualquer afronta a preceitos constitucionais, em especial, aos princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade quando demonstrado o

interesse público presente na lei impugnada

(TJMT, ADI nº 1001799-20.2019.8.11.0000 – Órgão Especial - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.12.2019; ADI nº 1001799-20.2019.8.11.0000 – 15/07/2020), a elidir o alegado desvio de finalidade do ato normativo.

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] Norma que disciplina o pagamento de 'pro labore' a policiais militares em razão de convênio celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Município de Santana do Parnaíba, amparado no princípio de cooperação entre os entes da federação, disposto no artigo 241 da Constituição Federal, que autoriza a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Inocorrência de vício de inconstitucionalidade. Ausência de óbice à instituição de 'pro labore', consoante precedentes deste C. Órgão Especial. [...]. Ação parcialmente procedente.”
(ADI 2007381-64.2019.8.26.0000 - Relator: Des. Xavier de Aquino - Órgão Especial – 23.8.2019)

Nesse quadro, a Lei Complementar nº 230/2018 afigura-se constitucional.

Em seu turno, a Lei Complementar nº 103/2007, a Lei nº 2.042/1998 e

a Lei nº 2.016/1997 criaram cargos em comissão [Supervisor de Inspeção Sanitária, Inspetor Sanitário e

“
14 (quatorze) vagas, com código de vencimento DAS-1 Parágrafo Único”
]

de

cunho meramente técnico, operacional, sem vincular atribuições de direção, chefia e assessoramento, em ofensa direta ao
princípio da investidura, nos termos do art. 129, II da CEMT,
in verbis
:

“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

O Tribunal de Contas de Mato Grosso/TCE-MT, ao apreciar as Contas Anuais de Gestão de 2015 do Município de Barra do Garças, identificou, que as funções de fiscalização e inspeção sanitária foram atribuídas a servidores não concursados, contrariando a Lei Federal n º5.517/68 e a regra constitucional do ingresso em cargos da Administração Pública por meio de concurso público, oportunidade na qual fora aplicada multa
“no valor total de 84 UPFs/MT ao Sr. ROBERTO ANGELO DE FARIAS”
, então Prefeito Municipal de Barra do Garças (Conselheiro Relator Moises Maciel – 3.10.20160.

A criação e existência desses cargos
estão em diss
onância com a orientação emanada do c. STF, no julgamento do RE nº 1.0421.210/SP, em repercussão geral, no qual foram firmadas as seguintes teses:

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 27.9.2018).

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico' (ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11). No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007.”
(ADI N.U 1002428-28.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Órgão Especial – 24.7.2019)

Assim sendo, a Lei Complementar nº 103/2007, a Lei Municipal nº 2.042/1998 e

Lei Municipal nº 2.016/1197, todas do Município de Barra do Garças, apresentam-se materialmente inconstitucional, por ofensa aos arts.
129, II, da CEMT.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 103/2007, Lei Municipal nº 2.042/1998 e Lei Municipal nº 2.016/1997, sem modulação de efeitos ante a revogação dos atos normativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021